Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento da benesse pelo juízo a quo. Ausência de requisitos. Recurso conhecido e desprovido.
i. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor, ora agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça é destinada aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.
4. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação da vulnerabilidade econômica.
5. A agravante possui rendimentos mensais brutos e líquidos que superam o teto de cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro de presunção de hipossuficiência de recursos, bem como não apresentou documentos suficientes a comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria a sua subsistência, mormente porque possui patrimônio e ativos financeiros.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV. CPC, arts. 80, 81, 98 e 99. Resolução n. 271/2023 da DPDF, art. 4o. Recomendação CNJ n. 159/2024.